Tribunal: TJBA
Processo: 8021483-03.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8021483-03.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: JAINE SANTANA E SILVA

Advogado(s)
:
JHONATTON DIAS DE BRITO

REU: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE FERNANDES DOS SANTOS

MAF 06

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE REMANSO. ALEGADA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZADA. CANDIDATA APROVADA FORA DO QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 966, INCISOS VI, VII E VIII, DO CPC. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO MANTIDO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação rescisória, visando à desconstituição de acórdão que reformou sentença de primeiro grau e julgou improcedente o pedido da parte autora, sob alegação de violação manifesta de norma jurídica, existência de prova nova e suposto erro de fato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão rescindendo violou norma jurídica ou incorreu em erro de fato. Há três questões que serão analisadas: (i) saber se o acórdão rescindendo violou a Constituição Federal, que assegura a investidura em cargo ou emprego público, mediante aprovação prévia em concurso; (ii) saber se a prova nova apresentada é capaz de lhe assegurar pronunciamento favorável; e (iii) saber se o acórdão rescindendo considerou inexistente as contratações irregulares realizadas no prazo de validade do concurso para o cargo pleiteado.

III. Razões de decidir

3. A simples demonstração da contratação de terceirizados durante o prazo de validade do certame não implica, necessariamente, preterição dos candidatos aprovados no concurso público, haja vista a conveniência e oportunidade da administração pública em realizar contratações que se fizerem necessárias.

4. A prova documental carreada aos autos não se mostra suficiente para fins de comprovação da preterição estrito senso, porquanto as planilhas do TCM ali anexadas são inaptas a demonstrar conduta administrativa arbitrária e imotivada, de sorte a gerar o direito à nomeação de candidata classificada fora do número de vagas.

5. Não restou demonstrado o alegado erro de fato, imputado ao julgado que considerou a efetiva colocação alcançada pela candidata, demandante, e os documentos juntados aos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Ação rescisória julgada improcedente. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: (i) “Para a caracterização da preterição arbitrária e imotivada, caberia ao candidato aprovado fora do número de vagas comprovar a suposta preterição no cargo e lotação pleiteados”. (ii) “A prova trazida pela autora não preenche os requisitos legais para fundamentar a rescisão do acórdão”. (iii) “As alegações da demandante se revelam em inconformismo com o teor do entendimento firmado no acórdão rescindendo, o que não respalda o acolhimento da pretensão rescisória”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2° e 3°, 319, 966, V, VII e VIII; 968, II.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.487.606/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025; STJ - AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022; STJ - AgInt no RMS n. 69.289/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023; AgInt no AREsp n. 2.262.429/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.056/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023; AgInt no AREsp n. 2.316.819/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8021483-03.2021.8.05.0000
, em que figuram como parte autora
JAINE SANTANA E SILVA
e como parte ré
MUNICÍPIO DE REMANSO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
, por unanimidade, em
julgar improcedente a ação rescisória
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator